Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONSTATADO. BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARA TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. ART. 14, §3o, INCISO II, DO CPC. CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ofensa à dialeticidade na hipótese em que a parte expressa externou o inconformismo, explicitando de forma fundamentada os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença.
2. Não havendo indícios de fraude ou de vício de consentimento, é válido o contrato de empréstimo consignado formalizado digitalmente mediante captura de biometria facial.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. Todavia, pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).
4. O dano moral indenizável decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade. Ausente a comprovação de ofensa, não há dever de indenizar.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.